Tribunal: TJES
Processo: 0030374-02.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Gravíssima
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030374-02.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE PESSANHA RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030374-02.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE PESSANHA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA VÍTIMA SOBRE A SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. VEDAÇÃO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal grave e gravíssima, na forma do concurso formal (art. 129, §1º, incisos I e III, e § 2º, inciso IV, c/c art. 70, do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O recurso defensivo objetiva, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual por ausência de intimação pessoal da vítima sobre a sentença (art. 201, §2º, do CPP). Subsidiariamente, busca a reforma da dosimetria da pena para redução ao mínimo legal, aplicação de atenuantes não reconhecidas e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a intimação editalícia da vítima sobre a sentença enseja a nulidade do processo;

(II) Estabelecer se a pena-base está devidamente fundamentada e se as circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) foram corretamente valoradas negativamente;

(III) Verificar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em caso de lesão corporal cometida com violência à pessoa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal da vítima sobre a sentença é prejudicada diante da intimação realizada por edital, em conformidade com o disposto nos artigos 361 e 370 do Código de Processo Penal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamentação concreta e elementos idôneos no processo, que demonstram a desfavorabilidade de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) do art. 59 do Código Penal. A culpabilidade extrapola o tipo penal pelo uso de arma de fogo no cometimento da conduta. As circunstâncias do crime são desfavoráveis pela premeditação da conduta. As consequências do crime são graves, pois as lesões permanentes (perda da função mastigatória e deformidade estética) extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena.

Não há falar em redução da pena em segunda fase, uma vez que a sentença consigna a inexistência de agravantes ou atenuantes, e a defesa não aponta atenuantes específicas a serem aplicadas. O aumento de 1/4 (um quarto) aplicado na terceira fase, em razão do concurso formal de crimes, está em consonância com o art. 70 do Código Penal, dada a produção de lesões graves e gravíssimas.

É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, pois o crime de lesão corporal foi cometido com violência à pessoa, caracterizada pelo disparo de arma de fogo na face da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A intimação por edital da vítima sobre a sentença torna prejudicada a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação pessoal, em observância ao Código de Processo Penal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais concretas, como a culpabilidade exacerbada pelo uso de arma de fogo e as consequências graves que extrapolam o tipo penal.

A discricionariedade judicial vinculada na dosimetria da pena autoriza a exasperação da pena-base, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base na análise fundamentada do art. 59 do Código Penal.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme o art. 44, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (CP), art. 33, §2º, "c"; art. 44, I; art. 59; art. 70; art. 129, §1º, I e III, e §2º, IV.

Código de Processo Penal (CPP), art. 201, §2º; art. 361; art. 370; art. 565.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0030374-02.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALLACE PESSANHA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação Válida da Vítima

A Defesa argui a nulidade do processo a partir da falta de intimação válida da vítima Richard Vieira Borges sobre a sentença, alegando violação ao artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, e descumprimento de ordem do Desembargador Relator.

Diante da intimação editalícia (Id. nº 15895823) na forma do art. 370 c/c o artigo 361, do Código de Processo Penal,
JULGO PREJUDICADA
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

WALLACE PESSANHA RIBEIRO
em face da r. Sentença proferida pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 1º, incisos I e III e § 2º, inciso IV, na forma do artigo 70, do Código Penal Brasileiro, à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto.

No recurso, a Defesa busca preliminarmente o reconhecimento da nulidade do processo, em razão da ausência de intimação válida da vítima sobre a sentença, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a Defesa requer a reforma da Sentença no tocante à dosimetria da pena, pleiteando sua redução ao mínimo legal ou a patamar mais justo e proporcional, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, objetivando a manutenção integral da Sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se inalterada a Sentença objurgada.

Narra, em síntese, a denúncia, que no na data de 06 de agosto de 2017, o apelante, após entrar em vias de fato com a vítima RICHARD VIEIRA BORGES, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo que a atingiu na boca. A agressão resultou na perda de dentes e debilidade permanente da função mastigatória da vítima, além de incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. As lesões também ensejaram deformidade estética permanente.

Pois bem.

A Defesa pleiteia a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena, buscando a redução da pena-base para o mínimo legal, a aplicação de atenuantes e a substituição da pena privativa de liberdade.

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, ou seja, acima do mínimo legal de 02 (dois) anos, para o crime de lesão corporal grave e gravíssima.

A exasperação foi motivada pela valoração negativa de 03 (três) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a saber:
c
ulpabilidad
e, c
ircunstâncias do
c
rime
e c
onsequências do
c
rime
.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é devida quando há fundamentação concreta e vinculada a elementos dos autos. Não se exige do Julgador que decline a fração exata para cada circunstância, mas que externe as razões que justifiquem a exasperação, em atenção à razoabilidade e à proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU PESSOALMENTE INTIMADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. ART. 565 DO CPP. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS DA FASE IN QUISITORIAL CONFIRMADOS EM JUÍZO. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA DO AGENTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, conforme Súmula 523 do STF" (HC n. 981.896/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

2. No caso, não houve falta de defesa nem deficiência técnica na assistência jurídica do acusado, pois, como afirmado no acórdão, a advogada executou seu encargo com diligência e elaborou perguntas às vítimas e às testemunhas, de modo a tutelar adequadamente os direitos do denunciado de forma plena.

3. Entende esta Corte que não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer.

Ademais, nos termos do art. 565 do CPP, a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que haja dado causa.

4. Na espécie, o réu, embora pessoalmente intimado e ciente da designação de sua defensora dativa, deixou de comparecer voluntariamente à sua oitiva, sem apresentar motivação idônea.

5.
O aplicador do direito, consoante sua discricionariedade motivada, deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, orientar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. Não é imprescindível dar rótulos e designações corretas às vetoriais, mas indicar elementos concretos relacionados às singularidades do caso para atender ao dever de motivação da mais severa individualização da pena
. Precedentes.

6. A especificidade do objeto subtraído (trator agrícola), seu elevado valor, a especialidade e o profissionalismo empregados pelo criminoso, que preparou detidamente o furto e usou lugar próprio para armazenar o bem constituem argumentação não inerente ao tipo penal nem insuficiente para motivar a opção judicial.

7.
A discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.

8. A respeito do patamar de aumento, a instância antecedente adotou fração proporcional e adequada para o aumento da pena-base - 1/3 sobre a pena mínima, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

9. O STJ "tem posicionamento consolidado no sentido de não admitir a aplicação do art. 71 do Código Penal ao criminoso habitual e que adota a prática delitiva como meio de vida" (AgRg no HC n. 922.988/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025), como na hipótese em análise.

10. Alterar a conclusão do Tribunal estadual de que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e caracterizam a habitualidade delitiva do criminoso, o que autoriza o reconhecimento do concurso material, demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ.

11. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.803.392/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”
Grifo nosso.

No caso em tela, o Magistrado singular analisou as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e reconheceu, de forma fundamentada, as que militavam em desfavor do Apelante. O reconhecimento de que 03 (três) circunstâncias são negativas é suficiente para legitimar a exasperação da pena-base.

A culpabilidade extrapola o tipo haja vista que a conduta foi praticada mediante uso de arma de fogo as circunstâncias da mesma forma são desfavoráveis, haja vista que o réu agiu de forma premeditada, e, as consequências foram graves eis que as lesões permanentes extrapolam o tipo penal, justificando a valoração negativa e a manutenção do
quantum
estabelecido, que se mostra condizente com a discricionariedade juridicamente vinculada.

O Apelante alega a ausência de reconhecimento de atenuantes ou a aplicação indevida de agravantes. Contudo, a Sentença é expressa ao consignar a inexistência de outras causas de majoração ou mitigação das penas. A Defesa não especificou quais atenuantes ou causas de diminuição deveriam ser aplicadas, limitando-se a um pedido genérico.

Ademais, o Juízo de 1º Grau aplicou o aumento de 1/4 (um quarto) em razão do concurso formal de crimes, considerando que foram produzidas lesões graves e gravíssimas (incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perda da função mastigatória e deformidade permanente), o que se coaduna com o art. 70 do Código Penal.

Dessa forma, inexistindo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento a serem aplicadas, a pena definitiva deve ser mantida em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

A Defesa pleiteia um regime inicial de cumprimento de pena mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O regime inicial de cumprimento da pena já foi fixado no modo aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, o que representa o regime mais brando possível.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a Sentença acertadamente negou o pleito com fundamento no artigo 44, inciso I, do Código Penal, pois o delito foi cometido com violência à pessoa. A violência empregada na prática do crime, caracterizada pelo disparo de arma de fogo na face da vítima, inviabiliza a substituição.

Portanto, as teses defensivas relativas à dosimetria da pena, regime de cumprimento e substituição não merecem acolhimento.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.